Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVENTO MORTE. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito decorre da conduta imprudente, negligente ou imperita do condutor do veículo. 1.1 No caso, os elementos técnicos e fáticos demonstram que a conduta do motociclista, marcada por imprudência e inobservância das regras básicas de trânsito, rompeu o nexo causal necessário à responsabilização da ré, configurando a culpa exclusiva da vítima como elemento excludente da responsabilidade civil.
2. Recurso conhecido e não provido.